Tribunal: TJMT
Processo: 1010345-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1010345-30.2020.811.0000
RECORRENTE: FRANCISCO VIEIRA DE ALENCAR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS,
Os autos foram encaminhados, nos termos da Consulta no 96993-98.2018.811.000, para análise de eventual prevenção.
Compulsando os autos, verifico que fui o Relator do HC no 1000470-70.2019.8.11.0000, cuja ordem foi denegada, fazendo incidir a regra do art. 80, § 1o, do RI/TJMT, de modo que sou prevento para relatar esse recurso em sentido estrito.
Colha-se o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.